Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725429-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. V. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por C. V. F. G, menor púbere, representado por sua genitora, A. C. D. S. F. G. em face do CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME objetivando a matrícula em Instituição de Ensino Superior. Peço licença ao Juízo de origem para utilizar do relatório da sentença ID 24268869: I. RELATÓRIO. Trata-se de ação proposta por C. V. F. G. em desfavor de CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME. Afirma a parte autora na petição inicial, em síntese, que foi aprovado em exame seletivo de ingresso em instituição de ensino de nível superior (vestibular) para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas da faculdade Anhanguera para início das atividades letivas no segundo semestre de 2020, sendo necessária a realização da matrícula até 13/08/2020. Refere que cursa o terceiro ano do ensino médio e que foi até a requerida para utilizar a via da educação para jovens e adultos (EJA), porém sua matrícula foi indeferida pela requerida em razão de não possuir a parte autora o requisito mínimo de 18 anos de idade. Sustenta que demonstrou capacidade intelectual e maturidade para o curso mediante a sua aprovação no vestibular. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja realizada a sua matrícula independentemente do requisito etário, que sejam imediatamente aplicados os exames para conclusão do ensino médio e, havendo aprovação, seja expedido o respectivo certificado. A 24a Vara Cível de Brasília declinou a competência para um dos juízos cíveis de Ceilândia (ID 69857828). Inicialmente distribuído o feito para a 2a Vara Cível da Ceilândia, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora para que a parte requerida realize a matrícula, submeta-o aos exames de conclusão de ensino médio e, havendo aprovação, que expeça o respectivo certificado (ID 69921894). O Ministério Público apresentou manifestação ID 69992237 pela existência de conexão com a ação 0714368-94.2020.8.07.0003 distribuída em 12/08/2020 para este juízo que indeferiu a antecipação de tutela, porém em face de instituição de ensino diversa. Ainda, entendeu pela revogação da antecipação de tutela concedida neste processo e pela remessa da presente demanda a este juízo. A parte requerida foi citada (ID 70788499). Instada a parte autora pela decisão ID 71875117 a se manifestar sobre a parecer ministerial, o prazo transcorreu em branco. A decisão ID 75089462 reconheceu a conexão entre este e o processo 0714368-94.2020.8.07.0003, e declinou a competência para este juízo. A competência deste juízo foi consignada e antecipação dos efeitos da tutela foi revogada (ID 75716502), do que a requerida foi intimada (ID 77133729). O Ministério Público se manifestou pela perda superveniente do interesse de agir (ID 78990944). Não houve dilação probatória. Vieram os autos conclusos para sentença. É o necessário relatório. Passo a fundamentar e decidir. O Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos: III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos ao artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Arcará a parte autora ao pagamento das despesas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da justiça gratuita que lhe confiro neste ato. Anote a secretária. Sem honorários em razão da ausência de atuação de patrono da parte adversa. Outrossim, condeno a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento em favor da parte contrária de multa correspondente a 4% do valor atualizado da causa (R$ 1.000,00) atualizada pelo INPC desde a propositura da ação (13/08/2020), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado e nada sendo solicitado, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível ID 24268873 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Narra que, antes da redistribuição da ação, o juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia deferiu a medida liminar pleiteada (ID 24268579), e por isso, o autor/apelante saiu do ensino regular e efetuou a matrícula na instituição de ensino ré/apelada, prestando os exames supletivos, nos quais obteve a aprovação, e assim concluiu o ensino médio, viabilizando em seguida, a sua matrícula na Instituição de Ensino Superior, a qual foi aprovado no vestibular. Sustenta que, apesar de não ter a idade definida para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual e a maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Discorre sobre a aplicação da Teoria do Domínio do Fato Consumado, considerando que o decurso do tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. Ressalta que sofrerá graves prejuízos, dado que perderá o ano letivo tendo em vista a impossibilidade do retorno ao ensino regular na rede pública de ensino, como antes frequentava, para cumprimento da carga horária necessária. Afirma que o ajuizamento de duas ações em face de réus distintos ocorreu em razão de ambas às instituições terem negado sua matrícula, o que ocorreu sem qualquer intuito de má-fé ou dissimulação nas distribuições pelo apelante. Aponta que a competência relativa possibilita a proposição da ação no domicílio do réu e também no do autor/consumidor. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a suspensão do feito de acordo com a determinação do IRDR 13. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e seja deferida a matrícula na Instituição de Ensino Superior, assim como anulada a multa por litigância de má-fé. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na sentença apelada. Intimada a apresentar contrarrazões, a parte apelada quedou-se inerte conforme certidão no ID 24268879. Parecer da Décima Primeira Procuradoria de Justiça Cível ID 24353496 pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo por inadequação da via eleita, o apelante requereu o exame do pedido na forma pleiteada ID 24709585 e, subsidiariamente, anexou pedido de efeito suspensivo em petição apartada ID 24709586. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: CPC Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Regimento Interno Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” (destaquei) Dessa forma, considerando que o pedido liminar, tanto de efeito suspensivo, como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos enquanto não julgado o apelo, inadmissível que o pleito seja efetuado por meio de preliminar recursal, uma vez que o pedido liminar requer análise anterior ao julgamento do recurso. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÉBITOS. FATURA VENCIDA A MENOS DE 120 DIAS. LEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DOS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. (...) (Acórdão 1306149, 07054207320198070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E TERMO CERTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, previsto no art. 1012, §§ 3o e 4o do CPC, não deve ser conhecido ante a inadequação da via eleita, eis que deve ser em apartado. Preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso não conhecida. 5. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1272433, 07010415020188070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA DIREITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALBOCICLIBE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, corresponderá à quantia relativa à soma dos valores de todos eles. Assim, verificando-se que a autora observou os comandos da norma processual, rejeita-se a impugnação formulada. (...) (Acórdão 1255316, 07099070720198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o apelante apresentou petição apartada requerendo a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto, observando o procedimento correto para o requerimento liminar, passo a analisá-lo. 1. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO A concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes esses requisitos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em situação de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí o porque de a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Apesar de manter este entendimento, verifico que esta Egrégia Corte de Justiça pacificou sua jurisprudência em sentido contrário, entendendo ser incabível obstar o ingresso de aluno menor de 18 (dezoito) anos em curso universitário, pautando-se, unicamente, no critério idade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR. VENCIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CPC. ART. 980. 1. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada em 29/4/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou "a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT" é de 25/6/2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo, conforme dispõe o art. 980 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Superado o prazo previsto no caput do art. 980 e cessada, ope legis, a suspensão dos processos prevista no art. 982 do CPC, não há óbice ao julgamento deste recurso. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 4. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 5. Impedir a um aluno, que se encontra próximo de concluir o ensino médio e de atingir a maioridade, de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovado, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293246, 07213390720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (Acórdão 1252479, 07144247320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, em que pese compartilhar de entendimento diverso, rendo-me à jurisprudência consagrada neste Tribunal. Além disso, o caso em análise possui a peculiaridade de que o pedido liminar inicialmente foi analisado e deferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (ID 24268579), o que resultou na aprovação dos exames supletivos, e consequentemente conclusão do ensino médio, além da matrícula na Instituição de Ensino Superior, a qual o autor/apelante foi aprovado no vestibular. Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro presente a relevante fundamentação e o risco de lesão grave aptos a atribuir o efeito suspensivo no presente recurso. 2. SUSPENSÃO DO FEITO A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9. Transcrevo a ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERSA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR POR ESTUDANTE QUE AINDA NÃO ALCANÇARA A MAIORIDADE CIVIL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI No 9.393/96, ART. 38, § 1o, II. CONFORMAÇÃO COM O ARTIGO 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM OS PRINCÍPIOS AMALGAMADOS NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO A SITUAÇÕES DEFLAGRADAS POR DECISÕES LIMINARES. JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. QUESTÕES DE DIREITO. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976) 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976) e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976). 5. As questões de direito pertinentes à viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por liminar que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão nas condições estabelecidas, agregado ao fato de que se repetem anualmente em quantidade substancial de processos, não encontram solução uniforme no âmbito do tribunal, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários para que seja deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR como forma de serem definidas teses sobre a matéria como forma serem resguardadas a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica. 6. Incidente admitido. Unânime. (Acórdão n.1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/04/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 381) Em 25 de junho de 2019, o Eminente Relator determinou a suspensão dos feitos que tratam do assunto, vejamos: Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 29 de abril de 2019, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos processo no 2018.00.2.005071-9 -, cujo objeto é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: (...) (destaquei) Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e determino a SUSPENSÃO do feito em razão da determinação do IRDR 13, no 2018.00.2.005071-9. Dê-se conhecimento ao d. Juízo sentenciante dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021 15:59:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador